Tribunal: TJBA
Processo: 0025683-41.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025683-41.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DE JESUS PAIVA

Advogado(s)
:
NILDES CARVALHO DA SILVA

APELADO: Odebrecht Previdencia

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Em respeito ao princípio da dialeticidade, as razões do recurso devem oferecer ao julgador os argumentos para infirmar as conclusões da decisão recorrida, sob pena de, por revelar-se inócuo, não ultrapassar os requisitos para sua admissibilidade, a teor do art.
932
,
III
, do
Código de Processo Civil
.

II. Não desconstituindo, o recorrente, os fatos e a fundamentação declinada no provimento recorrido, incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o apelo padece de vício intrínseco de admissibilidade, não devendo ser conhecido o seu mérito.

III. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0025683-41.2011.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que são partes apelante
MANOEL DE JESUS PAIVA
e apelado
AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e ODEPREV- ODEBRECHT PREVIDÊNCIA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça